Tribunal: TJMT
Processo: 1043197-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043197-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ROBERTA CAMPOS FERREIRA - CPF: 890.968.511-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA - CPF: 895.063.161-04 (EMBARGANTE), ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 615.604.641-00 (EMBARGANTE), MANOEL BALIEIRO DE MORAES - CPF: 141.769.201-49 (EMBARGADO), MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO - CPF: 345.474.361-34 (EMBARGADO), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (EMBARGADO), ROGERIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 630.416.501-34 (EMBARGADO), REINALDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 568.212.711-00 (EMBARGADO), ROSINEI GONCALVES FERREIRA - CPF: 424.367.611-91 (EMBARGADO), ROSE MARIA GONCALVES FERREIRA JANOSKI - CPF: 353.447.501-10 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROBERTA CAMPOS FERREIRA - CPF: 890.968.511-53 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA - CPF: 895.063.161-04 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 615.604.641-00 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MANOEL BALIEIRO DE MORAES - CPF: 141.769.201-49 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO - CPF: 345.474.361-34 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (EMBARGANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROGERIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 630.416.501-34 (EMBARGANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), REINALDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 568.212.711-00 (EMBARGANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROSINEI GONCALVES FERREIRA - CPF: 424.367.611-91 (EMBARGANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROSE MARIA GONCALVES FERREIRA JANOSKI - CPF: 353.447.501-10 (EMBARGANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), GREGORIO DA CRUZ FERREIRA - CPF: 035.104.681-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO E MANOEL BALIEIRO DE MORAES, E NÃO CONHECEU O RECURSO DO ESPÓLIO DE GREGÓRIO DA CRUZ FERREIRA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MANOEL BALIEIRO DE MORAES E OUTROS.

EMBARGADO(S):
LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA E OUTROS
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIROS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DEMAIS EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Maria Lourdes Xavier Ribeiro, Manoel Balieiro de Moraes e Espólio de Gregório da Cruz Ferreira contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento
, para
declar
ar
a nulidade de decisões pretéritas que deferiram habilitações de crédito sem a citação dos sucessores e determinou a conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário, com a devida reserva de
bens para resguardar os credores nas vias ordinárias.

II. Questão em discussão

Há
três
questões em discussão:

(
i
) examinar se o acórdão violou a coisa julgada ao anular as sentenças de habilitação proferidas nos anos de 2005 e 2008;

(
ii
) aferir se houve omissão quanto à alegação de "nulidade de algibeira" e à suposta ciência dos herdeiros desde 2007; e

(
i
ii
) definir se houve erro de premissa na determinação de conversão do inventário para arrolamento sumário diante do valor do acervo hereditário superar o teto de 1.000 salários-mínimos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão enfrentou de forma exauriente a questão da coisa julgada, assentando que, nos termos do art. 506 do CPC, a sentença não prejudica terceiros que não participaram do processo. A ausência de intimação individual dos herdeiros necessários nos incidentes de habilitação de crédito gera nulidade absoluta insanável, não havendo que se falar em "sucessão processual" válida de um ato originariamente viciado.

Não há omissão quanto à tese de "nulidade de algibeira", pois os documentos atestam que os herdeiros jamais foram regularmente citados.

Inexiste erro de premissa quanto à conversão de rito. O acórdão aplicou expressamente a regra do arrolamento sumário
,
art. 659 do CPC, modalidade que não impõe teto de valor ao acervo hereditário, exigindo apenas que os herdeiros sejam maiores, capazes e concordes.

O limite de 1.000 salários-mínimos aplica-se exclusivamente ao arrolamento comum
,
art. 664 do CPC, o que não é o caso dos autos. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados, operando-se o prequestionamento
ficto da matéria (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
do Espólio de Gregório da Cruz Ferreira não conhecidos. Embargos de Maria Lourdes Xavier Ribeiro e Manoel
Balieiro de Moraes conhecidos e rejeitados.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta
de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 75, VII, 110, 506,
642,
643, 659, 663, 664, 1.022

e 1.025; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1074;
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias
Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELA
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Tra
ta-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO, MANOEL BALIEIRO DE MORAES e ESPÓLIO DE GREGÓRIO DA CRUZ FERREIRA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para declarar a nulidade das habilitações de crédito concedidas no passado porque os herdeiros necessários não foram previamente intimados, determinando que os credores discutam seus créditos nas vias ordinárias. Além disso, o acórdão determinou a conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário, garantida a reserva de bens para o pagamento
de eventuais dívidas.

Nos embargos apresentados por Maria Lourdes Xavier Ribeiro (ID 346934850), a embargante afirma que o acórdão cometeu um erro de premissa e ofendeu a coisa julgada. Ela argumenta que seu pedido não era uma nova habilitação de crédito, mas a simples sucessão processual
, art. 110 do
CPC,
de u
m crédito já reconhecido judicialmente em 2008. Sustenta que a anulação de um ato consolidado há quinze anos, sem a prova de prejuízo, configura nulidade de algibeira.

Nos embargos apresentados por Manoel Balieiro de Moraes
no
ID. 349030370 e manifestação de ID
.
351001375), o embargante afirma que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que os herdeiros foram regularmente citados em 2007 e que não se manifestaram na época. Defende que a representação do espólio cabe exclusivamente ao inventariante (artigo 75, inciso VII, do C
PC
), o que tornaria desnecessária a intervenção individual dos herdeiros. Aponta também um suposto erro na conversão do rito para arrolamento, pois os bens do espólio foram avaliados em 2004 em valor superior a mil salários-mínimos, limite que impediria o procedimento simplificado segundo o artigo 664 do Código de Processo Civil.

O Espólio de Gregório da Cruz Ferreira apresentou embargos de declaração no
ID
.
351741869,
manifestamente intempestivos.

Em contrarrazões
nos
IDs
.
349796399, 349814369, 351649857 e 351830878), os embargados Roberta Campos Ferreira, Alexandra Campos Ferreira e Alcides
Anfilófio
de Campos Ferreira afirmam que os credores desejam apenas rediscutir o que já foi decidido. Ressaltam, como questão preliminar, a manifesta intempestividade dos embargos opostos pelo Espólio de Gregório da Cruz Ferreira, protocolados muito além do prazo legal de cinco dias.

É o rela
tório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MANOEL BALIEIRO DE MORAES E OUTROS.

EMBARGADO(S):
LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara

Confo
rme
relatado,
t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO,

MANOEL BALIEIRO DE MORAES e ESPÓLIO DE GREGÓRIO DA CRUZ FERREIRA

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
,

para declarar a nulidade das decisões que deferiram as habilitações de crédito sem a prévia intimação dos herdeiros necessários, inclusive a habilitação sucessória de Maria Lourdes Xavier Ribeiro, determinar que os pretensos credores sejam remetidos às vias ordinárias, caso queiram discutir seus alegados créditos, nos termos dos
arts
. 642 e 643 do CPC e
reformar a decisão agravada par
a de
terminar a conversão do inventário em arrolamento, facultada, se necessário, a reserva de bens.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

AGRAVANTE: ROBERTA CAMPOS FERREIRA, ALEXANDRA CAMPOS FERREIRA ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA

AGRAVADO: LEANDRO LUCIAN GONÇALVES FERREIRA, MANOEL BALIEIRO DE MORAES, MARIA LOURDES XAVIER RIBEIRO E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Alcides
Anfilófio
de Campos Ferreira, Alexandra Campos Ferreira e Roberta Campos Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos do Inventário n.º 0000003-28.1999.8.11.0027, que deferiu a habilitação de Maria Lourdes Xavier Ribeiro como sucessora processual do espólio de Antônio Arcanjo Ribeiro Filho e indeferiu o pedido de conversão do inventário em arrolamento.

Pois bem.

DA NULIDADE DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO

Dos autos emerge quadro processual absolutamente incompatível com o devido processo legal. O inventário foi instaurado em abril de 1999 e tramitou por mais de duas décadas sem a participação dos herdeiros necessários, ora agravantes, embora estes fossem maiores e plenamente capazes à época da abertura da sucessão.

Nesse intervalo temporal, foram deferidas habilitações de crédito em favor de terceiros, com potencial impacto direto sobre o monte partilhável, sem que os herdeiros fossem chamados ao processo ou intimados para manifestação, em manifesta afronta aos
arts
. 642, §2º, e 643 do Código de Processo Civil, que exigem a ciência e a possibilidade de impugnação pelos sucessores.

A habilitação de crédito em inventário não é ato neutro: ela interfere diretamente na composição do acervo hereditário e na esfera jurídica dos herdeiros. Por essa razão, não pode produzir efeitos contra quem não participou da relação processual, sob pena de violação:

ao art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa;

ao art. 506 do CPC, que impede que decisões prejudiquem terceiros;

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, os agravantes, na primeira oportunidade em que se manifestaram, suscitaram expressamente a nulidade das habilitações e impugnaram os créditos. Ainda assim, a decisão agravada reconheceu a existência de irregularidades, mas paradoxalmente manteve e ampliou os efeitos das habilitações, deferindo, inclusive, sucessão processual de credor falecido.

Tal proceder é juridicamente insustentável. Reconhecida a irregularidade, o caminho processual correto seria neutralizar os efeitos do ato viciado, e não
chancelá-lo
.

Oportuno mencionar que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que a habilitação de crédito nos autos do processo de inventário depende de prévia manifestação expressa de consentimento dos herdeiros.

Segundo o colegiado, mesmo não sendo um processo de disputa, a cobrança afeta os direitos dos herdeiros, por isso a não manifestação deles não pode ser entendida como um consentimento automático da cobrança. (RECURSO ESPECIAL Nº 2176470 - PR (2024/0389689-8)

DA CONTRADIÇÃO INTERNA E DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Outro vício relevante reside na estrutura lógica da decisão agravada. Denota-se que foram admitidas irregularidades nas habilitações, bem como utilização destas para indeferimento da conversão do inventário em arrolamento.

Desse modo, há, portanto, contradição interna e fundamentação deficiente.

De mais a mais, a omissão foi devidamente apontada em Embargos de Declaração, os quais buscavam o enfrentamento de questão prejudicial ao próprio mérito da decisão. Todavia, os
aclaratórios
foram rejeitados de forma genérica, sem o devido enfrentamento das nulidades, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

Nessas hipóteses, é plenamente possível que o Tribunal corrija diretamente o vício, evitando a perpetuação de atos processuais inválidos e prestigiando a efetividade da tutela jurisdicional.

DA CONVERSÃO DO INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO

Superada a questão das habilitações de crédito, vejo que igualmente merece reforma o indeferimento da conversão do inventário em arrolamento.

Não há óbices para a conversão do procedimento de inventário em ARROLAMENTO SUMÁRIO. Com efeito, o arrolamento consiste em procedimento de jurisdição voluntária e demonstra-se um instituto autônomo e independente ao inventário.

Se todos os herdeiros forem capazes, maiores, e estando de acordo com os termos da partilha, mostra-se possível utilizar o arrolamento sumário, de acordo com o regramento disposto entre os artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil.

Outrossim, o Código de Processo Civil exige prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, para que haja o julgamento da partilha, regulamentando o procedimento por meio dos seguintes artigos:

Neste procedimento, mais célere que o inventário, cabe ao inventariante nomeado apresentar, em suas declarações, o valor dos bens do espólio
e também
o plano de partilha.

Nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, é plenamente viável a adoção do rito do arrolamento quando os herdeiros são maiores, capazes e concordes, circunstâncias presentes no caso concreto.

Vejamos:

“[...]
Art. 659.
A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts
. 660 a 663.

§ 1 o
O
disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2 o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2 o do art. 662. [...]”

Vejamos também o que mencionam os artigos seguintes:

“[...] Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros:

I -
requererão
ao juiz a nomeação do inventariante que designarem;

II -
declararão
os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630;

III - atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único. [...]

[...] Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1 o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2 o
O
imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias
adstritas
aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. [...]

[...] Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.

Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. [...]

[...] Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. [...]”

Importa assinalar, com efeito, que não há óbice para que, especificamente quanto à homologação da partilha amigável ou de adjudicação com trânsito em julgado, se possa lavrar o formal de partilha ou elaborar a carta de adjudicação e expedir os respectivos alvarás. É que nada impede que o fisco lance administrativamente eventuais diferenças que venha a apurar ou outros tributos porventura incidentes (art. 659, § 2°, CPC).

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. ITCD. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, § 2°, CPC. COBRANÇA DO ITCD POSTERGADA PARA MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 192, DO CTN. ARTIGOS QUE NÃO SE CONTRADIZEM E DEVEM SER INTERPRETADOS DE FORMA CONJUNTA. ENTENDIMENTO DO STJ NO TEMA 1074. VEDAÇÃO INSERTA NO CTN QUE NÃO ABRANGE O ITCD. POSSIBILIDADE DO FISCO ESTADUAL EXIGIR O PAGAMENTO DO IMPOSTO DIRETAMENTE DOS HERDEIROS, OS QUAIS FIGURAM COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. Uma vez submetida à matéria ao Rito dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1074, o Superior Tribunal de Justiça definiu que "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2°, do CPC/2015 e 192 do CTN". 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Número do Processo: 0701149-33.2019.8.02.0053; Relator (a): Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Comarca: Foro de São Miguel dos Campos; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 09/02/2023; Data de registro: 10/02/2023)

A existência de credores não constitui óbice legal absoluto à conversão do inventário em arrolamento, sobretudo quando os créditos são impugnados ou se encontram maculados por vícios processuais, como ocorre nos autos.

Destaca-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu a matéria ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1.074, cujo julgamento se deu em 26 de
Outubro
de 2022, por meio do qual firmou-se o seguinte entendimento:

“[...] Tema Repetitivo 1074

Tese Firmada: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2°, do CPC/2015 e 192 do CTN. [...]”

Ainda que remanesça controvérsia quanto a eventual crédito, a solução adequada é a reserva de bens, e não a perpetuação de um inventário excessivamente oneroso, moroso e incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) declarar a nulidade das decisões que deferiram as habilitações de crédito sem a prévia intimação dos herdeiros necessários, inclusive a habilitação sucessória de Maria Lourdes Xavier Ribeiro;

b) determinar que os pretensos credores sejam remetidos às vias ordinárias, caso queiram discutir seus alegados créditos, nos termos dos
arts
. 642 e 643 do CPC;

c) reformar a decisão agravada para determinar a conversão do inventário em arrolamento, facultada, se necessário, a reserva de bens.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.”

[...]

A Embargante Maria Lourdes Xavier Ribeiro no ID.
346934850

sustenta, que o acórdão incorreu em erro de premissa, omissão e contradição, ao tratar indevidamente seu pedido como se fosse nova habilitação de crédito, quando, na verdade, teria formulado apenas requerimento de sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, em razão do falecimento do credor originário Antônio Arcanjo Ribeiro Filho
,
afirma que, por conta dessa premissa equivocada, o julgado deixou de apreciar a existência de coisa julgada material sobre o crédito, reconhecido em decisão anterior transitada em julgado, bem como a existência de garantia judicial já constituída, razão pela qual entende que não se aplicariam ao
s

a
rts
.
642 e 643 do CPC
.

Requer a manifestação expressa
para prequestionamento
dos dispositivos legais:
Art. 5º, XXXVI e LXXVIII da CF;
arts
. 110, 277, 502, 505, 507 e 663 do CPC;
e os princípios de segurança jurídica, proteção da confiança,
pas
de
nullité

sans

grief
, instrumentalidade das formas e vedação ao comportamento contraditório (nulidade de algibeira), para fins de recurso às instâncias superiores.

P
or fim,
alega que o acórdão teria incorrido em contradição interna ao submeter uma situação jurídica já consolidada e definitiva ao regime jurídico próprio de habilitação de crédito litigiosa, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e restabelecer a validade de sua habilitação
,
sucessão processual.

O Embargante Manoel Balieiro de Moraes no ID.
349030370

sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e violação à coisa julgada, ao desconsiderar que a habilitação de crédito já havia sido definitivamente decidida em momento anterior, com trânsito em julgado, não podendo ser rediscutida no inventário; alega ainda que houve omissão quanto ao reconhecimento de que os herdeiros foram regularmente citados, conforme certidões constantes dos autos, o que afastaria a tese de nulidade por ausência de contraditório
.

Requer a manifestação expressa
para fins de prequestionamento

d
os arts.75, VII, 223
, 502, 618, I e II
, 659, 664, e
1.022 do
CPC
e art. 5º LIV e LV da CF.

Ao final,
defende a ocorrência de preclusão, afirmando que as questões relativas à habilitação já estavam estabilizadas no processo, razão pela qual requer
o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e restabelecer a validade das habilitações de crédito.

O E
spólio D e G regório D a C ruz F erreira
apresenta os Embargos de Declaração no ID.
351741869

manifestamente
intempestivo
, conforme Certidão de
ID.
352156363
.

Em contrarrazões
nos
IDs
.
349796399, 349814369, 351649857 e 351830878 Roberta Campos Ferreira, Alexandra Campos Ferreira e Alcides
Anfilófio
de Campos Ferreira afirmam que os credores desejam apenas rediscutir o que já foi decidido. Ressaltam, como questão preliminar, a manifesta intempestividade dos embargos opostos pelo Espólio de Gregório da Cruz Ferreira, protocolados muito além do prazo legal de cinco dias.

No mérito, afirmam que nunca foram citados para os incidentes de habilitação. Para comprovar essa alegação, juntaram cópias integrais dos autos físicos da época (Anexos 01 a 12), que demonstram que apenas a inventariante foi intimada, contrariando a lei vigente. Apontam, ainda, o comportamento contraditório de Manoel Balieiro, que em fevereiro de 2025 pediu expressamente a intimação dos herdeiros, reconhecendo que eles não participavam do feito. Sobre o arrolamento, esclarecem que o acórdão aplicou a regra do arrolamento sumário
,
artigo 659 do Código de Processo Civil
,
que não impõe limite de valor para o acervo, exigindo apenas que os herdeiros sejam maiores e concordes. Por fim, pedem o não conhecimento do recurso intempestivo e a rejeição dos demais.

No caso dos autos, o primeiro ponto levanta a suposta violação da coisa julgada. A embargante Maria Lourdes afirma que a decisão judicial de 2008, que reconheceu o crédito, não pode ser anulada, tratando-se apenas de um pedido de sucessão processual. Contudo, o acórdão foi claro ao aplicar o artigo 506 do CPC, que determina que a decisão só faz coisa julgada entre as partes que participaram do processo, não prejudicando terceiros.

No caso do inventário, o artigo 643 do Código atual (assim como o antigo artigo 1.018 do Código de 1973) exige que todas as partes concordem para que o pagamento do credor seja feito direto no inventário. O fato de o inventariante representar o espólio não retira dos herdeiros o direito individual de se manifestarem sobre as dívidas que diminuirão sua herança. Como os herdeiros não foram ouvidos, as decisões que habilitaram os créditos sofrem de nulidade absoluta por falta de citação válida. Nulidades absolutas desse tipo não convalescem e não são protegidas pela coisa julgada em relação a quem não foi citado. Portanto, o acórdão não cometeu erro de premissa
,
apenas aplicou o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto à alegação de erro na conversão do inventário para

arrolamento, sob
o argument
o que o valor dos bens supera o limite de mil salários-mínimos previsto no artigo 664 do C
PC
. Esse ponto demonstra uma confusão do embargante sobre as espécies de arrolamento. O acórdão não aplicou o artigo 664
do CPC
(arrolamento comum), mas fundamentou a decisão expressamente no artigo 659 do C
PC
, que trata do arrolamento sumário.

O arrolamento sumário não possui qualquer teto de valor. O requisito legal é que todos os herdeiros sejam maiores, capazes e estejam de acordo com a partilha. O acórdão explicou de forma direta que
os
requisitos estão presentes neste caso. A existência de credores não impede o procedimento sumário, pois o artigo 663 d
o CPC
determina que basta reservar bens suficientes para pagar os credores que devem buscar seus direitos nas vias ordinárias. O silogismo do acórdão está correto, não havendo qualquer erro material ou omissão neste ponto.

Além disso, i
mporta salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
os
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
os
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
Espólio de Gregório da Cruz Ferreira
, face a sua intempestividade
. Ademais,

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
Maria Lourdes Xavier Ribeiro e Manoel Balieiro
de Moraes,

PORÉM,
REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026